Tribunal: TJDFT
Processo: 0745520-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara de Família é fixada em rol taxativo de matérias, não abrangendo questões de natureza estritamente patrimoniais.
2. A decretação do divórcio e a partilha dos bens do casal exaure a jurisdição do juízo de família, assim, não cabe a este apreciar questões relativas ao patrimônio partilhado, que devem ser objeto de ação autônoma perante o juízo cível.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, da 23a Vara Cível de Brasília.